Tribunal: TJPA
Processo: 0815275-57.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815275-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNALVA SOUSA DOS SANTOS

AGRAVADO: PAULO SIMOES ROSADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0815275-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDNALVA SOUSA DOS SANTOS

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 7679162

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Agravo de Instrumento interposto por

EDNALVA SOUSA DOS SANTOS

em face da decisão monocrática de Num. 7679162, nos autos dos Embargos a Execução, a qual foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

Inconformada, a Agravante alegou nas razões recursais do Agravo Interno que não possui condições de arcar com as custas, pelo que pleiteia pela concessão da gratuidade processual.

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão à agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas,
r
essalto que a agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

A insurgência recursal cinge-se quanto ao não provimento do agravo de instrumento para que houvesse a reforma da decisão interlocutória do Juízo de piso que revogou a concessão da gratuidade processual anteriormente concedida à Recorrente.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido.(STJ, AgRg no AREsp 330007/AL. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Data do Julgamento 14/04/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2015 - grifo nosso).

O Novo Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Da análise dos autos, observo que a agravante não trouxe qualquer prova que demonstre cabalmente a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, se restringindo a alegações. Desse modo, entendo não estar caracterizada a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade justiça neste momento processual.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AUTORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Hipossuficiência alegada e não comprovada. Entendimento de que o Órgão Judicial pode exigir a comprovação da hipossuficiência alegada. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição é relativa, permitindo ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade. Deste modo, na acepção jurídica da expressão, constitui benefício que deve ser concedido apenas aos efetivamente necessitados. O cerne da questão consiste em se ter amparada por provas a argumentação do aspirante ao benefício, perante esta E. Corte, com o fito de verificar a viabilidade de sua inclusão dentre os carentes jurídicos. No caso em tela, alegou o Autor não ter condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento ou de sua família. Limitou-se, contudo, a instruir o feito com declaração de hipossuficiência subscrita, consoante Lei 1.060/50. Insta salientar que a declaração de carência jurídica não autoriza automaticamente o deferimento do pleito do Autor. Importa lembrar que ao Autor não faltou segunda oportunidade de juntar documentos a atestar sua condição de carência, conforme se depreende pelo despacho do Órgão Judicial e seus advogados devidamente intimados. Veja-se o inteiro teor do despacho: ¿Venham pela requerente para fins de apreciação do pedido de concessão de gratuidade: (...) (TJRJ - AI 00226801820168190000 – Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto – 26ª Câmara Cível Consumidor – Julgado: 13/07/2016 – Publicado: 15/07/2016) [grifei]

Nesse sentido, entendo que merece ser mantida a decisão ora recorrida,
inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2022